Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS-ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
4. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
5. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 2059/2023-13aDP (ID 49218123) e da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome no quando de abordagem policial, apresentando, inclusive, identidade de seu irmão, com o fim de se esquivar de cumprimento de mandado de prisão em aberto em desfavor de sua pessoa.
6. Prosseguindo, não se sustenta a tese defensiva de crime impossível, diante da suposta ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito, dada a grosseira tentativa de enganar o nome, restando evidente a falsidade do nome. Isso porque, o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após a realização de diversas perguntas e consultas a sistemas internos, o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem (resultado naturalístico), a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal.
7. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante.
8. Dosimetria. Pode “o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal. (Repercussão Geral - Tema 150 do STF - redação da tese alterada no julgamento do RE 593818 ED, realizado em 25/04/2023)”. (Acórdão 1713869, 0707856-24.2022.8.07.0004, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/06/2023, dje: 26/06/2023). Logo, trata-se de faculdade conferida ao magistrado, que, diante das circunstâncias do caso concreto, pode deixar de considerar como mau antecedente condenação definitiva anterior que seja desinfluente para o atingimento dos fins da pena. No particular, entendo que a ação 0006251-30.2012.8.07.0006, com trânsito em julgado há 10 anos, deve ser valorada negativamente, integrando o patrimônio social do apelante, que voltou a delinquir, motivo pelo qual, em atenção ao princípio da individualização da pena, deve ter sua pena base aumentada, nos exatos termos da sentença.
9. Consoante aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador. (...) Precedentes do STJ.” (Acórdão n.1150540, 20160310021226EIR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 235). Nesse compasso, observando-se que a pena-base, na espécie, foi exasperada em 1 mês, em razão de condenação definitiva anterior (mau-antecedente), não utilizada para fins de reincidência, tem-se que a majoração está alinhada aos parâmetros jurisprudenciais, sequer correspondendo a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o delito de falsa identidade.
10. Por fim, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o "quantum" da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.